Tribunal: CARF
Processo: 11444.000367/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000367/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.154 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
JOSE STERZA JUSTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2006
IRPF. GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com
a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte
ou de seus dependentes declarados e comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
JOSE STERZA JUSTO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 10a Turma da DRJ em São
Paulo/SP, Acórdão no 17-30.595/2009, às e-fls. 229/237, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente da omissão de
rendimentos sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e dedução indevida de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000367/2007-13
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000367/2007-13

despesas médicas, em relação aos exercícios 2003, 2004 e 2006, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 03/14, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURIDICAS
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, decorrentes do trabalho sem
vínculo empregatício, no valor de R$ 130,00 auferidos de Fundação universidade
Estadual de Maringa no mês de julho de 2002 e no valor de R$ 840,00 auferidos de
Fundação para o Des. Da Unesp/Fundunesp no mês de março de 2002.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Dedução indevida a título de despesas medicas. Glosa de R$ 23.420,00 no ano-
calendário 2002 e de R$ 25.523,00 no ano-calendário de 2003 e de R$ 15.400,00 no
ano-calendário de 2005, abaixo especificada e detalhada na Planilha de Apuração das
Glosas ANEXO I DO AUTO DE INFRAÇÂO, por irregularidades no preenchimento
dos recibos, por gastos injustificados, além da não comprovação do desembolso dos
recursos para satisfação do pagamento. (...)
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 243/253, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, afirmando que não caberia ao fisco exigir a
comprovação do efetivo pagamento por meio de extratos, cheques, entre outro documentos.
Alega que as razões para desconsideração dos recibos não encontra respaldo na
legislação.
Questiona pontualmente acerca de cada despesa médica, argumentando, em
síntese, que os recibos comprovam a materialidade do serviço prestado, bem como o efetivo
pagamento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000367/2007-13

DELIMITAÇÃO DA LIDE
Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada e das informações constantes das DIRPF ́s, a fiscalização imputou ao
contribuinte as infrações de:
(i)
Omissão de rendimentos do trabalho sem vinculo empregatício; e
(ii)
Dedução indevida de despesas médicas;
Conforme observa-se do Recurso Voluntário, o contribuinte insurge-se apenas
quanto à infração “ii”. Portanto, a lide encontra-se limitada à dedução indevida de despesas
médicas, conforme disposto no art. 21, §1°, do Decreto 70.235/72, motivo pelo qual será o tema
tratado nesta oportunidade, o que fazemos a seguir.
MÉRITO
DAS DESPESAS MÉDICAS
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, o contribuinte
deduziu de seu imposto de renda as despesas médicas suportadas nos exercícios objetos do
lançamento. A fiscalização entendeu por bem proceder às glosas de aludidas despesas, com a
consequente lavratura do auto de infração.
O contribuinte anexou ao processo recibos dos profissionais prestadores de
serviços para comprovação da sua argumentação, bem como declarações. Em relação ao
pagamento, afirma ter efetuado em espécie e sua renda suficiente para arcar com todas as
despesas.
Por sua vez, ao analisar a impugnação e documentos ofertados pelo contribuinte, a
autoridade julgadora de primeira instância entendeu por bem manter a integralidade da ação
fiscal, sob o argumento de "A autoridade fiscal lançou mão da prerrogativa dada pela
legislação e exigiu a comprovação efetiva tanto do serviço quanto do pagamento, uma vez que é
do contribuinte o ônus desta comprovação.”
Ainda irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, ora objeto de
análise, suscitando que são dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do
imposto de renda, desde que sejam comprovadas por documentação hábil e idônea, conforme
documentos em anexo, impondo seja decretada a improcedência do feito.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria, que assim prescrevem:
Lei no 9.250/1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000/1999 – Regulamento do Imposto de Renda
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000367/2007-13

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[...]
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, de fato, as despesas
dedutíveis do imposto de renda, in casu, despesas médicas, deverão ser comprovadas com
documentação hábil e idônea.
Na hipótese dos autos, a querela se resume em definir se os documentos acostados
para comprovação das despesas médicas pelo contribuinte são hábeis, idôneos e capazes de
comprovarem as despesas alegadas.
Com o fito de rechaçar a pretensão fiscal, trouxe à colação desde a ocasião da
impugnação, recibos devidamente preenchidos pelos profissionais responsáveis, além de
informar ter feito o pagamento em espécie por ter rendimentos declarados suficientes para tanto,
argumentos e documentação não aceitas pelo julgador de primeira instância.
Não obstante as razões de fato e de direito do contribuinte, o seu pleito não
merece prosperar, como passaremos a demonstrar.
Com relação à prova da efetiva prestação do serviço ou do efetivo
pagamento, a autoridade lançadora apenas está autorizada a exigi-la na hipótese de
ausência dos recibos na forma determinada pela Lei n° 9.250/95 ou havendo fortes indícios
de que a documentação apresentada seria inidônea.
Nesse aspecto, tenho o entendimento de que, a princípio, os recibos emitidos
por profissionais legalmente habilitados e que atendam as formalidades legais são hábeis a
comprovar as deduções pleiteadas, salvo comprovação de inidoneidade destes documentos.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.154 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11444.000367/2007-13

No entanto, in casu, o fiscal contestou em diversos momentos e pontos os
recibos apresentados, trazendo argumentos que convalidassem sua presunção, os quais
transcrevemos alguns:
(...) por irregularidades no preenchimento dos recibos, por gastos injustificados, além da
não –comprovação do desembolso dos recursos para satisfação dos pagamentos. Falta
de comprovação nos recibos de data, local, paciente e endereço do emitente, falta de
especificação dos serviços na magnitude dos valores dos recibos, além da falta de
comprovação do pagamento.
(...)
Como o contribuinte nada declarou de recebimentos de pessoas físicas, deduz-se que
seus rendimentos de pessoas jurídicas transitaram por conta corrente bancária e,
portanto, deveria haver saques ou cheques que corroborassem tais alegados pagamentos
(...)
Como o contribuinte não declarou dependentes, poder-se-ia supor ser ele o paciente de
todos esses profissionais, CINCO fisioterapeutas + DOIS fonoaudiólogos + OITO
psicólogos no período, o que é inverossímil, considerando-se que nenhum documento
foi entregue para comprovar, demonstrando cabalmente o paciente e os serviços
efetuados, a efetividade do tratamento, como cópia de exames, fichas clinicas, (...)
É inverossímil que o contribuinte tenha ido a TRES psicólogos no mesmo dia 30 de
dezembro de 2003 (...)
Nesse cenário, portanto, há dúvida razoável que enseja elementos adicionais para
a comprovação das despesas médicas incorridas pela contribuinte. À mingua de prova do efetivo
pagamento das despesas ou da efetiva prestação dos serviços, mantem-se a glosa de dedução a
esse título.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito, atraindo para si o
ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua
pretensão.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital